Tribunal: TJMT
Processo: 1015389-59.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015389-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 014.676.191-08 (AGRAVANTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S/A - CNPJ: 04.368.185/0001-42 (AGRAVADO), ADALGIZA FONTANELLA BACHMANN - CPF: 643.762.309-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL – AFASTADA A RELAÇÃO DE CONSUMO - ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO - ADEQUADO O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO FORO DO LUGAR ONDE OCORREU O SUPOSTO ATO ILÍCITO - ART. 100, V, "A" DO CPC/73, CORRESPONDENTE AO ART. 53, IV, “A”, CPC/2015) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.

O STJ também já se pronunciou no sentido de que, descaracterizada a relação de consumo, como no caso dos autos, é adequado o reconhecimento da competência do foro do lugar onde ocorreu o suposto ato ilícito (CPC/73, art. 100, V, "a" – correspondente ao art. 53, IV, “a”, CPC/2015).

“(...) 4. Descaracterizada a relação de consumo, mostra-se adequado o reconhecimento da competência do foro do lugar onde ocorreu o suposto ato ilícito (CPC/73, art. 100, V, "a"), que também coincide com o domicílio da pessoa jurídica demandada. 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento”
(AgRg no REsp n. 1.557.043/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 11/4/2019.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015389-59.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADA: OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de acolhimento da alegação de incompetência suscitada pela ora agravada e, por conseguinte, de determinação de remessa dos autos para a Comarca de Joinville/SC, para processamento e julgamento da presente ação.

O agravante relata que a decisão agravada está amparada no art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, bem como, no fundamento de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; narra que na ação, busca a reparação de dano extrapatrimonial decorrente da má-prestação de serviço da empresa agravada, bem como na proibição da agravada realizar bloqueios de tráfego em veículos conduzidos pelo agravante.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a expressão “delito” contida no art. 53, V do CPC tem sentido amplo, podendo ser entendida como ilícitos civis ou penais; afirma que a maioria dos bloqueios ocorreram no Estado do Mato Grosso, de modo que descabida a declinação de competência para comarca distinta, sobretudo localizada no Estado de Santa Catarina.

Assevera que a demanda trata de um ilícito civil (reparação de danos extrapatrimoniais) e a hipótese dos autos se enquadra no teor do art. 53, V, do CPC, devendo ser respeitada, portanto, a deliberação do autor em propor a ação no local do seu domicílio.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a competência do Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT para o processamento e julgamento da demanda, cassando assim os efeitos da decisão que acolheu a exceção de incompetência.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, em suas contrarrazões a agravada alega inovação recursal, pois o agravante não suscitou na petição inicial os motivos pelos quais a Comarca de Tangará da Serra deveria ser declarada como competente ou os motivos que ensejassem a distribuição dos autos na Comarca, mas somente nas razões recursais.

Todavia, a agravada alegou em preliminar de contestação a incompetência do juízo para processar e julgar a ação. Em impugnação à contestação, o agravante suscitou a aplicação da teoria finalística mitigada, a fim de justificar a pretensão no reconhecimento da competência do Juízo da Comarca de Tangará da Serra.

Ao propor a demanda na Comarca de Tangará da Serra, o autor entendeu como sendo o juízo competente e, quando aventada sua incompetência pela agravante, a rebateu em seguida na impugnação. Declinada a competência, o agravante interpôs o presente recurso, pretendendo o reconhecimento da competência pelo juízo em que propôs a demanda, de modo que não convence a alegação da agravada de inovação recursal.

Quanto ao mérito, a agravada arguiu em sua peça de defesa (contestação), a preliminar de incompetência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra para processar e julgar a ação indenizatória, ao argumento que deve ser aplicada a regra prevista no art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil; disse que o foro competente é o da sede da empresa, que está localizada na cidade e Comarca de Joinville/SC.

Em impugnação à contestação, o ora agravante sustentou que deve ser aplicada ao caso a teoria finalística mitigada, portanto, competente o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra à luz do Código de Defesa do Consumidor.

E, na decisão agravada, o Magistrado consignou que em decisão juntada ao PJe na data de 04.05.2021, foi indeferido o pedido do ora agravante de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova, em razão da relação estabelecida entre as partes não se revelar como de consumo. A decisão não foi alvo de recurso, portanto, preclusa.

Todavia, no âmbito do STJ já se decidiu que nas ações de indenização por alegação de ato ilícito civil propostas na vigência do antigo CPC, é aplicável a regra específica do artigo 100, V, “a” e parágrafo único do CPC/73, que facultava ao autor a opção de propor a demanda no foro de seu domicílio ou no foro do local em que ocorreu o ato ilícito. Isso porque, salvo melhor juízo, a expressão “delito” constante no parágrafo único abrange tanto os ilícitos de natureza penal quanto de natureza civil.

Cito precedente do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ALEGADO ILÍCITO CIVIL - APLICAÇÃO DA REGRA ESPECÍFICA DO ART. 100, V, "A", PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, QUE FACULTA AO AUTOR A OPÇÃO DE AJUIZAR AÇÃO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO OU NO FORO DO LOCAL EM QUE OCORREU O ATO ILÍCITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA EMPRESA. 1. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que o art. 100, parágrafo único, do CPC abrange tanto os ilícitos de natureza penal quanto de natureza civil - como no caso vertente -, facultando ao autor propor a ação reparatória no local em que se deu o ato ou fato, ou no foro de seu domicílio. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp n. 435.750/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 24/2/2016.)

Nesse passo, o artigo 100, V, “a” e parágrafo único do CPC/73, previam:

“Art. 100. É competente o foro:

(...)

V - do lugar do ato ou fato:

a)

para a ação de reparação do dano;

(...)

Parágrafo único. Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato.”

E o atual Código de Processo Civil normatiza a matéria nos moldes do CPC/73:

“Art. 53. É competente o foro:

(...)

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

(...)

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.”

Nesse passo, o STJ também já se pronunciou no sentido de que, descaracterizada a relação de consumo, como no caso dos autos, é adequado o reconhecimento da competência do foro do lugar onde ocorreu o suposto ato ilícito (CPC/73, art. 100, V, "a" – correspondente ao art. 53, IV, “a”, CPC/2015).

Cito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE JANTARES PARA INTEGRAR A COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTES TURÍSTICOS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. (...)3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Precedentes.
4. Descaracterizada a relação de consumo, mostra-se adequado o reconhecimento da competência do foro do lugar onde ocorreu o suposto ato ilícito (CPC/73, art. 100, V, "a"),
que também coincide com o domicílio da pessoa jurídica demandada. 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento”
(AgRg no REsp n. 1.557.043/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 11/4/2019.)

Assim, grande parte dos supostos atos ilícitos citados pelo agravante, ocorreram no Estado de Mato Grosso, mais precisamente nas rodovias próximas aos Municípios de
Pontes e Lacerda/MT e Mirassol D’Oeste, além do bloqueio do veículo ocorrido no posto da Polícia Rodoviária Federal na saída de Cuiabá/MT.

Ademais, apenas para registro, o autor/agravante reside na cidade de Tangará da Serra/MT e o deslocamento da competência para julgar o feito à Comarca de Joinville/SC, poderá acarretar em prejuízo para sua defesa.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para declarar o juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT competente para o processamento e julgamento do Processo 1007209-54.2020.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022